Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE CENTRAL TELEFÔNICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APARÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COM PREPOSTO DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a responsabilidade do fornecedor pelo defeito do produto ou do serviço colocado à disposição do consumidor é presumida, cabendo ao consumidor apenas demonstrar a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquirido, sendo dispensável a comprovação de culpa.

2. A súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3. Em que pese as movimentações terem sido praticadas com o uso da senha pessoal do autor e por meio de caixa eletrônico em agência do apelante, as provas dos autos demonstram que o autor acreditou estar agindo para cancelar supostas operações irregulares, conduta típica de ações criminosas com vistas a lesar o consumidor. 3.1. Ao permitir a ação criminosa sem adotar nenhum mecanismo de defesa, o banco apelante omitiu-se no seu dever de detectar, de modo preventivo, a quebra no perfil de consumo do consumidor, o que lhe causou os prejuízos indicados na petição inicial, que poderiam ter sido evitados com a adoção de medidas básicas destinadas a esse fim.

4. O fato de o autor ser cliente correntista do banco há um bom tempo, permitiria o registro de um perfil de transações bancárias, de modo a perceber previamente que a apontada transação fraudulenta não se encaixaria no perfil do apelado. 4.1. Desse modo, os danos causados por terceiros, viabilizado pela vulnerabilidade de informações bancárias sigilosas, ainda que por meio de técnica de engenharia social, estão abrangidos pelos riscos da atividade bancária.

5. Recurso conhecido e desprovido.